Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710306-57.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, DANIEL BARBOZA CARDOSO APELADO: DANIEL BARBOZA CARDOSO, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO Intimados os apelantes-réus a recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC (id. 25978526), eles não cumpriram a determinação (id. 26641237). Isso posto, não conheço da apelação dos réus, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à i. Secretaria para retificar os polos recursais e retornar os autos conclusos para julgamento da apelação do autor. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora